Tribunal: STF
Processo: AP 2269
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUNA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 14/8/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 41). 



    Em 16/7/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUNA, apresentando as seguintes condições (eDoc. 57): 



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 6 (seis) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processada por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processada por outro crime. ”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 



    O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUNA (eDoc. 75). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUNA, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 77). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUNA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 6 (seis) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processada por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processada por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Registro de Frequência atestado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC (Autos nº. 5000794-40.2023.8.24.0048, Eventos 322,326,338, 342 e 345). 



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), em 6 (seis) parcelas contínuas e sem juros (Autos nº. 5000794-40.2023.8.24.0048, Eventos 314, 318, 325, 330, 340 e 343).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (Autos nº. 5000794-40.2023.8.24.0048, Eventos 382, 385, 387, e 398).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)” (eDoc. 57).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUNA ( CPF nº 045.657.919-27).



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente